Tribunal: CARF
Processo: 12571.720223/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720223/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.780 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
FRETE. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA. PEDÁGIO.
Os gastos com pedágio na aquisição de matéria-prima não configuram o custo
de produção e, por tal razão, não integram a base de cálculo do crédito das
contribuições não-cumulativas. O frete na operação de venda dá direito ao
creditamento, conforme expresso na legislação, diferentemente do pedágio
pago sobre a contratação dessa operação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou desnecessário
para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
reverter as glosas referentes aos custos com embalagem. Vencidos os conselheiros Paulo Régis
Venter (Suplente convocado) e Larissa Nunes Girard que não reverteram as glosas com os custos
com embalagem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.776, de 21 de setembro de 2021, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720223/2014-13
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720223/2014-13

julgamento do processo 12571.720228/2014-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de piso que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para manter a glosa em relação aos
produtos de embalagem, gastos com telefonia celular, despesas com pedágio, bem como manter
o critério de rateio proporcional feito pela fiscalização.
O julgamento da Manifestação de Inconformidade foi contra indeferimento parcial
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento no 12571720223201413, com crédito de PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVO MERCADO EXTERNO, relativo ao Período de apuração: 01/10/2007 a
31/12/2007, no valor original de R$ 219.126,15.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do despacho decisório,
a reversão das glosas em debate, com exceção dos gastos com telefonia e, a conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720223/2014-13

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
sendo que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi
pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática
repetitiva; na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, que deve ser
observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
Contudo, antes da analisar o mérito objeto do presente processo, cumpre se pronunciar
acerca do pedido de nulidade do despacho decisório por cerceamento de direito
formulado pela Recorrente que, em síntese apertada, reproduz suas razões de defesa,
qual seja, ausência de fundamentação para glosa dos créditos apurados.
Ao contrário do que explicitou a Recorrente, inexiste nos autos falta de fundamento para
a glosa realizada pela fiscalização, considerando que o despacho decisório trouxe os
fatos e os fundamentos legais para embasar sua decisão. Neste sentido, foi a decisão da
DRJ, a saber:
Em sede de preliminar, a contribuinte alega a nulidade do despacho decisório
por ausência de fundamentação. Nesse item, ressalta que a Autoridade Fiscal
limitou-se a incluir determinadas operações, objeto de glosa, na planilha de
“NOTAS FISCAIS GLOSADAS", sem trazer quaisquer outros elementos que
permitissem a avaliação dos motivos hábeis a impedir o creditamento pleiteado,
restando à requerente tentar deduzi-los, ao arrepio dos princípios da ampla
defesa, do contraditório e da necessidade de motivação dos atos e decisões da
Administração Pública, garantidas pelo ordenamento jurídico, como se
depreende dos artigos 5o, inciso LV da Constituição Federal e 50 da Lei no
9.784/99. Argumenta ainda que o CARF tem repelido decisões com vícios
semelhantes.
Essa alegação não merece prosperar, pois a Fiscalização detalhou, em
planilhas, as glosas efetuadas e as alterações da proporcionalidade da receita,
bem como apresentou as motivações para os ajustes empreendidos. Tanto é
verdade que a empresa efetuou a sua defesa, de forma bastante minuciosa,
enfrentando item a item, e parte expressiva de seus argumentos serão acatados
nesse julgamento.
Assim, rejeita-se o pedido de nulidade feito pela Recorrente.
Meritoriamente, com exceção dos produtos de embalagem, que será tratado em
parágrafo específico, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, cujas razões adoto
como fundamento para manter a glosa em relação aos gastos com telefonia celular,
despesas com pedágio, bem como manter o critério de rateio proporcional feito pela
fiscalização e afastar o pedido de conversão do processo em diligência, a saber:
3. DA GLOSA DO FRETE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA - DO
PEDÁGIO
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720223/2014-13

A Fiscalização constatou a inclusão de várias notas fiscais de entrada de
despesas com pedágio na apuração do crédito, as quais foram glosadas sob o
argumento de ausência de fundamento legal para tal dedutibilidade.
A empresa argumentou que as glosas referem-se a dispêndios incorridos com
fretes decorrentes de operações de vendas e fretes incorridos na aquisição de
material.
Argumentou ainda que os gastos com pedágios integram o custo do serviço de
transporte contratado, ainda que relacionado à aquisição de insumos,
permitindo o crédito sobre essa rubrica.
E, nesse sentido, juntou decisão do CARF que explicita que as despesas com
pedágio, tanto na aquisição de insumos quanto na venda da produção, dão
direito ao creditamento.
Porém, de forma diferente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais considerou
que os valores de pedágio vinculados à prestação de serviços de transporte de
cargas próprias e de terceiros estão fora do ciclo produtivo e, portanto, não
integram o conceito de insumos. Segue ementa do julgado pertinente ao tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004 NÃO
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
repetitivos. Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, peças, serviços de
manutenção, pneus, e câmaras, vinculados à prestação de serviços de transporte
de cargas próprias e de terceiros geram créditos passíveis de desconto do valor
da contribuição calculada. O mesmo não ocorre com os valores de pedágio, fora
do ciclo produtivo. Acórdão 9303-010.074, de 23/01/2020.
Ademais, a legislação que rege as contribuições ao PIS e à Cofins confere a
possibilidade de desconto de créditos sobre despesas de fretes nas operações de
venda quando o ônus for suportado pelo vendedor, na forma do art. 3o, IX,
combinado com art. 15, II, da Lei no 10.833/03.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15 Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Ante as considerações externadas, ficam mantidas as glosas referente ao
pedágio, vez que tais gastos, tanto na aquisição de insumos quanto na venda de
produtos, não permitem a apuração de créditos, posto que, na aquisição, não
integra o custo de produção por estar fora da cadeia produtiva e, na venda, a lei
prevê no art. 3o, IX, c/c art. 15 da Lei no 10.833/03, o creditamento sobre
despesas de fretes, não contemplando o pedágio.
7. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Ao final, a defendente (contribuinte) pugna pela conversão do feito em
diligência para que seja confirmada a forma de utilização de todos os insumos
excluídos do creditamento em apreço ao longo do processo produtivo, bem como
a aferição das exportações diretas e indiretas realizadas pela requerente, com o
intuito de se comprovar a sua absoluta regularidade para fins de constituição do
crédito pleiteado.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720223/2014-13

No que diz respeito à conversão do julgamento em diligência, cabe esclarecer
que a realização de diligências e/ou perícias está reservada para matérias
complexas ou pontos duvidosos, que requerem conhecimentos especializados,
necessários à formação de convicção do julgador.
Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, em seu artigo 18:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/93).
No caso concreto, não se detecta a necessidade de uma apuração técnica
especializada, ou mesmo de esclarecimento de pontos duvidosos, visto que os
autos se encontram devidamente instruídos com as informações e documentos
necessários e suficientes a sua solução na esfera administrativa. Portanto,
rejeito o pedido da realização de diligência e/ou perícia, formulado na peça de
defesa, por ser esta prescindível à solução do presente litígio.
Em relação ao material de embalagem, a DRJ assim justificou a manutenção da glosa:
Primeiramente, transcreve-se o entendimento da Fiscalização sobre os itens
glosados nesse ponto: Com relação às aquisições de fitas, papel Kraft,
cantoneiras, papel de embalagem, tubete de papelão e outros, através da
descrição do processo produtivo, a Fiscalização verificou que tais bens não são
utilizados durante o processo de fabricação do produto e não se incorporam ao
produto elaborado, uma vez que são utilizados apenas para o transporte e
proteção do produto (depois do produto estar fabricado) e, sendo assim, não
geram créditos de contribuição e foram glosadas. Tratam-se de embalagens
destinadas exclusivamente ao acondicionamento e transporte dos produtos. A
contribuinte, em sua peça de defesa, argumentou que os materiais de embalagem
garantem que os produtos vendidos cheguem ao cliente de forma intacta,
tornando-se, assim, essenciais, ao processo produtivo. Com o intuito de
esclarecer a utilização/finalidade dos materiais de embalagem, apresentou
tabela demonstrando a descrição e utilização de cada item no processo
produtivo.

Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720223/2014-13

O contribuinte asseverou que os materiais de embalagem devem ser
considerados como insumos por fazerem parte do custo de venda arcado pela
requerente, tendo em vista que tais itens servem para a conservação e
preservação da integralidade dos produtos vendidos.
Segue transcrição de ementas de acórdãos do CARF, colacionados pelo
contribuinte, relacionadas ao tema:
MATERIAL DE EMBALAGEM. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins, há
direito à apuração de créditos sobre as aquisições de bens utilizados na
embalagem para transporte, cujo objetivo é a preservação das características do
produto vendido. Acórdão no 3803-03.222, sessão de 17/07/2012.
NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM. DIREITO AO
CRÉDITO.
No regime da não-cumulatividade do PIS e Cofins as indústrias de móveis têm
direito a créditos sobre aquisições de materiais de embalagem, como etiquetas
adesivas, chapas de papelão ondulado, cantoneiras, filme stretch e fita de aço,
por constituírem insumos vinculados aos produtos fabricados. Acórdão no 3401-
001.585, sessão de 01/09/2011.
Porém, de forma diferente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais considerou
que os gastos com material de embalagem para acondicionamento durante o
transporte não permite o creditamento, por ausência de previsão legal e também
porque não se incorporam ao processo produtivo, integrando o produto já
acabado. Seguem ementas dos julgados pertinentes à matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720223/2014-13

há previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de
transporte. Acórdão 9303-007.126, de 11/07/2018.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar
vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
materiais de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque
fabril. Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
embalagens que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias
entre estabelecimentos do contribuinte. Acórdão 9303-007.845, de 22/01/2019.
Ante as considerações externadas, entende-se que as aquisições de fitas, papel
Kraft, cantoneiras, papel de embalagem, tubete de papelão, tubete de papel
Kraft, rótulos e outros materiais utilizados para apresentação e
acondicionamento do produto acabado não permitem a apuração de créditos de
insumo consoante o art. 3o, inciso II, das Leis do PIS e da Cofins, pois tem o
objetivo de permitir o acondicionamento do produto durante o transporte,
constituindo itens que se encontram fora do processo produtivo. Assim, mantém-
se a glosa dos gastos referentes a esses materiais, os quais encontram-se
discriminados na planilha anexa às fls. 1066/1069 dos autos.
Analisando o contexto probatório dos autos e a atividade da Recorrente, entendo que a
glosa em relação aos produtos de embalagem deve ser revertida. Isto porque, os
materiais de embalagens, sejam de apresentação ou de transportes utilizados com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito em reverter a
glosa em relação aos produtos de embalagem.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes aos
custos com embalagem.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720223/2014-13

Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital